Tribunal: TJSP
Processo: 1002157-33.2018.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – QUESTÃO SUPERADA APÓS O ACIDENTE
- Tendo em vista que a Súmula 257 do STJ não faz qualquer menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do veículo que se encontrava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, inviável o acolhimento da tese sustentada pela seguradora, principalmente

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO DPVAT – INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – QUESTÃO SUPERADA APÓS O ACIDENTE
- Tendo em vista que a Súmula 257 do STJ não faz qualquer menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do veículo que se encontrava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, inviável o acolhimento da tese sustentada pela seguradora, principalmente quando ela própria afirma que houve o pagamento posterior ao acidente do prêmio.
- Sendo certo que a questão atinente ao inadimplemento do seguro DPVAT foi superada após o acidente com o pagamento do prêmio e antes do ajuizamento da demanda, não há como reconhecer a tese de inadimplemento para afastar o pagamento da indenização reconhecida em Primeiro Grau.
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566864
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002157-33.2018.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é apelado EDINALDO SOUZA
PAULINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002157-33.2018.8.26.0022 -Voto no 28738
2
VOTO No 28738 – APELAÇÃO CÍVEL No 1002157-33.2018.8.26.0022
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT
APELADO: EDINALDO SOUZA PAULINO
COMARCA: AMPARO
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) FABIOLA BRITO DO AMARAL
EMENTA
APELAÇÃO
SEGURO DPVAT
INADIMPLÊNCIA DO
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
QUESTÃO SUPERADA
APÓS O ACIDENTE
- Tendo em vista que a Súmula 257 do STJ não faz qualquer
menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de
indenização ao proprietário do veículo que se encontrava
inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, inviável o
acolhimento da tese sustentada pela seguradora, principalmente
quando ela própria afirma que houve o pagamento posterior ao
acidente do prêmio.
- Sendo certo que a questão atinente ao inadimplemento do seguro
DPVAT foi superada após o acidente com o pagamento do prêmio
e antes do ajuizamento da demanda, não há como reconhecer a
tese de inadimplemento para afastar o pagamento da indenização
reconhecida em Primeiro Grau.
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
162/165, cujo relatório se adota, que julgou procedente a demanda, condenando a requerida
a pagar indenização no valor de R$ 2.531,25, que deverá ser atualizada monetariamente
pela tabela deste E. Tribunal, desde a data do evento danoso (21.09.17) e acrescida de juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação. Por consequência, condenou a ré ao pagamento
das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios fixados em 20%
do valor da condenação.
Entendeu o i. Magistrado a quo, ser irrelevante o fato de estar em atraso o
pagamento do prêmio do seguro no ato do evento lesivo, já que o art. 3o da Lei 6.194/74,
com as alterações promovidas pela Lei no 8.441/92, modificou a forma de pagamento do
seguro obrigatório, generalizando-o para todas as hipóteses. Observou que a Súmula 257 do
CSTF estabelecer ser devido o pagamento da indenização. Sem excluir o fato de a própria
vítima ser a proprietária do veículo automotor, bem como, que resolução administrativa não
poderia se sobrepor à Lei. Asseverou que o laudo médico apontava que o autor era portador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002157-33.2018.8.26.0022 -Voto no 28738
3
de sequelas de acidente de trânsito ocorrido em 19.05.17, com perda parcial permanente
equivalente a percentual de 18,75%, fazendo ele jus ao recebimento da quantia de R$
2.531,25.
Irresignada, a ré apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que o autor no momento do sinistro se encontrava inadimplente com o seguro obrigatório,
tendo quitado a parcela referente ao exercício de 2017 apenas após o sinistro e 6 meses
após o vencimento, estando inadimplente com a parcela de 2020. Afirmou, que nos termos
da Resolução 273/2012 do Conselho Nacional de Seguros Privados, determinou em seu art.
12, § 7o, que a indenização não era devida ao proprietário inadimplente. No mais, sustentou
a inaplicabilidade da Súmula 257 do CSTJ, vez que em os precedentes que deram origem à
sumula não tinham como pretendente da indenização o proprietário inadimplente.
Processado o apelo, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido
remetidos a este Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta acolhimento. Justifico.
De plano, não há como reconhecer que a ausência de quitação do prêmio
do seguro DPVAT afasta o pagamento de indenização, ainda que tal pleito seja
formulado por proprietário de veículo automotor inadimplente, conforme se infere do seguinte
aresto utilizado como precedente para a edição da Súmula 257 do C. STJ:
“Seguro Obrigatório. Lei no 6.194/74, com redação da Lei no 8.441/92.
1. Como está em precedente da Corte, a “falta de pagamento do prêmio
do seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização.”, nos termos da Lei no 8.441, de 30/07/92. 2. Não tem
pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a
vítima proprietária do veículo. 3. Recurso especial conhecido e provido.
(Resp. no 14.583/SP 3a Turma Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES
DIREITO).”
Nesse contexto, oportuno ressaltar que a Súmula em comento não faz
qualquer ressalva com relação à impossibilidade de pagamento da indenização em relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002157-33.2018.8.26.0022 -Voto no 28738
4
ao proprietário do veículo, razão pela qual inviável a aplicação da limitação pretendida.
Acerca dessa temática, aliás, vem decidindo este E. Tribunal em casos
semelhantes que:
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.
Incapacidade apurada por perícia. Pretensão acolhida. Inadimplência
do proprietário do veículo com relação ao prêmio devido. Irrelevância.
Indenização devida. Aplicabilidade da Súmula n. 257 do STJ.
Entendimento da jurisprudência. Precedentes do STJ e TJSP. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
(TJSP,
Apelação
n.
1000766-60.2014.8.26.0482, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Milton
Carvalho, j. 04/02/2016).
Como se vê, tendo em vista que a Súmula 257 do C. STJ não faz qualquer
menção à hipótese de impossibilidade de pagamento de indenização ao proprietário do
veículo que se encontrava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT, mostra-se
inviável o acolhimento da tese em apreço, mormente quando no caso dos autos a própria
a seguradora reconhece que houve o pagamento do prêmio, ainda que de forma
extemporânea (acidente ocorrido em 19.05.17 e o pagamento realizado em 08.08.17
vide fls. 171).
Tampouco merece guarida o recurso no que toca à alegação ausência de
menção do percentual de comprometimento físico do apelado, na medida em que do
laudo apresentado pelo expert em Juízo, constou expressamente que era de 50% para o
joelho e de 75% para os dois tornozelos (vide fls. 126), razão pela qual, nega-se provimento
ao recurso nesse particular.
Daí porque, tendo em vista que a questão atinente ao inadimplemento do
seguro DPVAT foi superada após o acidente com o pagamento do prêmio e antes do
ajuizamento da demanda, não há como reconhecer a tese de inadimplemento para afastar o
pagamento da indenização reconhecida em Primeiro Grau.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora